Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. FRAUDE. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Repele-se a prescrição porquanto o contrato de cartão de crédito consignado se encontra vigente e as parcelas são debitadas do benefício previdenciário mês a mês.
2. Trata-se de ação inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer c/c compensação por danos materiais e morais, em que a parte recorrente almeja o reconhecimento de fraude bancária em contrato de empréstimo consignado.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
4. Não prospera a alegação de fraude bancária porquanto além da contratação física, com assinatura e apresentação dos documentos de identificação, idênticos àqueles apresentados quando da propositura da ação, as contratações posteriores também identificadas por fotografia (selfie) e demais documentos comprobatórios idênticos àqueles apresentados pessoalmente, somados a prova de que os valores foram vertidos em conta de sua titularidade, rechaçam a alegação de que houve fraude na contratação.
5. Prescrição rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.